Tribunal: TJBA
Processo: 8023228-23.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023228-23.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VINTE E SETE SERVICOS TURISTICOS, VIAGENS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE, ALBERTO CARVALHO SILVA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO EM FAIXA DE PREAMAR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO POR VÍCIO FORMAL E INSTRUÇÃO DEFICIENTE. OPORTUNIDADE DE SANEAMENTO CONCEDIDA (ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). INÉRCIA DA PARTE. O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO (ART. 4º DO CPC) NÃO AUTORIZA O DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS DE SANEAMENTO NEM TRANSFERE AO PODER JUDICIÁRIO O ÔNUS INSTRUTÓRIO EXCLUSIVO DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO ESSENCIAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, APÓS O ENCERRAMENTO DA OPORTUNIDADE DE EMENDA, É INADMISSÍVEL, INCUMBINDO EXCLUSIVAMENTE À PARTE AGRAVANTE DILIGENCIAR A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 223 DO CPC). A ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE INFORMACIONAL E ENTRAVES BUROCRÁTICOS NÃO CONFIGURA IMPOSSIBILIDADE EFETIVA E INEVITÁVEL QUANDO O DOCUMENTO, DATADO DE DEZEMBRO DE 2022, JÁ ESTAVA NA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA PARTE ANTES DA INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. DOCUMENTOS DESTINADOS A COMPROVAR FATOS ANTERIORES À LIDE E DISPONÍVEIS À PARTE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE DOCUMENTO NOVO. REGULARIZAÇÃO PERANTE A SPU COMO PRESSUPOSTO DE EFICÁCIA DO LICENCIAMENTO EM FAIXA DE PREAMAR. OS REGISTROS DE PROPRIEDADE PARTICULAR DE IMÓVEIS SITUADOS EM TERRENOS DE MARINHA NÃO SÃO OPONÍVEIS À UNIÃO (SÚMULA 496/STJ), SENDO A COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FEDERAL PEÇA INDISPENSÁVEL À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRIMAZIA DO MÉRITO HARMONIZADA COM SEGURANÇA JURÍDICA E DEVER DE DILIGÊNCIA DAS PARTES. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL COMO CONSEQUÊNCIA AUTOMÁTICA DO NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA VERIFICADA DE PLANO PELO COLEGIADO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, CONDICIONANDO-SE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUBSEQUENTE AO DEPÓSITO PRÉVIO DO RESPECTIVO VALOR (ART. 1.021, § 5º, DO CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por VINTE E SETE SERVIÇOS TURÍSTICOS, VIAGENS E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face de decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento (processo nº 8023228-23.2018.8.05.0000), por vício formal decorrente da ausência de documento essencial à compreensão da controvérsia — comprovação da regularização da ocupação de área pública federal perante a Superintendência do Patrimônio da União (SPU). A Agravante sustenta a superação do vício pela juntada tardia do documento em sede de agravo interno, alegando entraves burocráticos e vulnerabilidade informacional quanto ao processo administrativo federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Verificar se a juntada posterior de documento essencial em sede de agravo interno supre a omissão da parte no prazo de saneamento anteriormente concedido (art. 932, parágrafo único, do CPC), e se a ausência de justa causa (art. 223 do CPC) impede a reabertura do prazo; e 2. Aferir a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência de recurso que visa superar preclusão operada por desídia da própria parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O sistema processual civil privilegia a primazia do mérito (art. 4º do CPC), mas não autoriza o descumprimento de ordens judiciais específicas de saneamento nem transfere ao Poder Judiciário o ônus instrutório exclusivo da parte. Intimada a complementar a instrução documental, a Agravante optou por requerer que o Tribunal substituísse sua incumbência probatória mediante expedição de ofício à SPU — pedido expressamente indeferido —, o que ensejou o não conhecimento irreversível do recurso. 2. A juntada tardia de documento essencial em sede de agravo interno esbarra na preclusão consumativa e temporal. Incumbe exclusivamente à parte agravante diligenciar a formação do instrumento com todas as peças necessárias, não sendo admissível a regularização após o encerramento da oportunidade de emenda. Precedentes: TJBA, 1ª Câmara Cível, AgInt nº 8033165-47.2024.8.05.0000.1; TJBA, 2ª Câmara Cível, AgInt nº 8062374-95.2023.8.05.0000.1. 3. A alegação de vulnerabilidade informacional é afastada pelo fato de o documento apresentado datar de 12/12/2022, encontrando-se na esfera de disponibilidade jurídica da Agravante — principal interessada e beneficiária do ato administrativo — muito antes da intimação para saneamento ocorrida em 2024. A justa causa para reabertura do prazo (art. 223 do CPC) exige demonstração de impossibilidade efetiva e inevitável, não configurada por mera alegação de dificuldade de acesso. Precedente: TJBA, 5ª Câmara Cível, AgInt nº 8033518-24.2023.8.05.0000.1. 4. Tampouco se aplica o art. 435 do CPC: documentos destinados a comprovar fatos anteriores à lide e disponíveis à parte não se enquadram no conceito de documento novo, salvo comprovação de impedimento material absoluto, inocorrente na espécie. 5. A exigência do documento encontra amparo na Súmula 496 do STJ, sendo a regularização administrativa federal perante a SPU pressuposto de validade e eficácia de qualquer licenciamento em faixa de preamar. Sua ausência impede o conhecimento do recurso, tratando-se de peça cuja indispensabilidade não decorre de formalismo excessivo, mas da própria natureza do direito material controvertido. 6. A primazia do mérito deve ser harmonizada com o princípio da segurança jurídica e com o dever de diligência das partes. Tendo a Agravante disposto de oportunidade real de evitar o não conhecimento, a omissão voluntária não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. 7. A revogação da tutela antecipada recursal é consequência lógica e automática da inadmissibilidade do recurso que lhe servia de suporte, sendo incompatível com o devido processo legal a manutenção de medida liminar em recurso que não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade. 8. A interposição de agravo interno sem fundamento novo legítimo, com o propósito de superar preclusão operada por negligência da própria parte e em flagrante contrariedade ao entendimento consolidado desta Câmara, revela-se manifestamente improcedente — qualificativo verificado de plano pelo colegiado —, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE DISPOSITIVO: Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. TESE DE JULGAMENTO: 1. É inadmissível a juntada de documento essencial em sede de agravo interno para sanar vício formal de agravo de instrumento quando a parte, devidamente intimada nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, deixou de cumprir a diligência de saneamento no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa. A ausência de justa causa (art. 223 do CPC), caracterizada pela disponibilidade do documento na esfera da parte antes da intimação, impede a reabertura do prazo. 2. A primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) deve ser harmonizada com o princípio da segurança jurídica e com o dever de diligência das partes, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a desídia da parte que, tendo oportunidade de corrigir a falha instrutória, opta por não fazê-lo ou o faz de forma insuficiente. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil (arts. 4º, 223, 435, 932, parágrafo único, e 1.021, §§ 4º e 5º); Súmula 496 do Superior Tribunal de Justiça. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: TJBA, Primeira Câmara Cível, Agravo Interno nº 8033165-47.2024.8.05.0000.1; TJBA, Segunda Câmara Cível, Agravo Interno nº 8062374-95.2023.8.05.0000.1; TJBA, Quinta Câmara Cível, Agravo Interno nº 8033518-24.2023.8.05.0000.1. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8023228-23.2018.8.05.0000, em que figura como Agravante, VINTE E SETE SERVIÇOS TURÍSTICOS, VIAGENS E LOCAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LTDA., e como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, com imposição de multa, mantendo-se a decisão monocrática vergastada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA